Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. NÃO CABÍVEL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO NA EXECUÇÃO INDEFERIDO.
1. Não é cabível a assistência litisconsorcial no processo de execução. Precedentes.
2. Tendo sido indeferida a substituição processual ante a não comprovação da cessão de crédito, deve a parte apresentar novos documentos ou prestar esclarecimentos que demonstrem a cessão do crédito, não sendo cabível a atuação deste como assistente.
3. Agravo conhecido e não provido